Tribunal: TJSP
Processo: 2069456-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual cumulada com pedido de consignação em pagamento e repetição de indébito. Decisão que indeferiu o pedido liminar. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela. Necessidade da instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.